Tribunal: TJBA
Processo: 8002335-94.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002335-94.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SCHARLYTON SILVA VARJAO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO NA COMARCA. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 12.153/2009 PERANTE VARA COMUM. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSERVANDO-SE O RITO DA LEI 12.153/2009. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIO SCHARLYTON SILVA VARJAO contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICO DE JEREMOABO, e que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, proposta contra o ESTADO DA BAHIA, declarou extinto o feito sem exame do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do rito da Lei 12.153/2009 em comarca onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado; (ii) estabelecer se a Vara comum local é competente para processar e julgar a demanda, observando o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca não impede a aplicação do rito previsto na Lei 12.153/2009, desde que observados os requisitos legais, inclusive o valor da causa limitado a 60 salários-mínimos. 4. Conforme o Enunciado nº 09 do FONAJE, nas comarcas sem Juizados da Fazenda Pública, é possível o ajuizamento da ação perante as Varas comuns com observância do rito especial. 5. A negativa de aplicação do rito especial em razão de omissão administrativa estatal fere os princípios constitucionais do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), da celeridade processual (CPC, art. 4º) e da eficiência (CF/88, art. 37, caput). 6. No caso concreto, a parte autora renunciou expressamente ao valor excedente de 60 salários-mínimos e não há matéria que impeça a competência dos Juizados, sendo de rigor o prosseguimento do feito sob o rito da Lei 12.153/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido, para reformar a sentença de origem, determinando o regular prosseguimento do feito sob o rito da Lei 12.153/2009, perante a Vara de origem, observando-se os limites de competência dos Juizados da Fazenda Pública. Tese de julgamento: 1. É cabível a aplicação do rito da Lei 12.153/2009 mesmo na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, desde que a Vara comum detenha competência e sejam observados os requisitos legais. 2. A ausência de instalação administrativa de juizado não constitui óbice ao direito de acesso ao rito especial da Lei 12.153/2009. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, caput; CPC, art. 4º; Lei 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação/Reexame Necessário nº 0383886-81.2015.8.09.0158, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 28.02.2019; TJ-MG, CC nº 1000015-075126-10.00, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 19.11.2015; Enunciado nº 09 do FONAJE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002335-94.2023.8.05.0142, em que figuram como apelante ANTONIO SCHARLYTON SILVA VARJAO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06